Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. ART. 373 DO CPC. RÉU TEM O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NARRATIVA DO RÉU NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PELO AUTOR. CONDENAÇÃO PELO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais da parte autora para condenar a parte ré a pagar aos autores R$ 3.551,65 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta que a recorrida freou bruscamente na faixa de pedestre e, em razão disso, o veículo Pálio, de propriedade do informante Valdemir, abalroou a traseira do veículo do requerente quando, só então, a recorrente atingiu o veículo Pálio. Afirma que não se trata de caso de “engavetamento” e que não é a responsável pelos danos causados no veículo do autor. Impugna, por fim, o valor dos danos materiais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cabe lembrar que, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, há presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, a qual, no entanto, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.
4. Posto isto, no caso em análise, considerando que as colisões entre os veículos da recorrente (S10), o veículo Pálio e o veículo do recorrido são incontroversas, a questão a ser analisada limita-se a aferir se a recorrente foi a responsável pelas colisões ou se a mesma colidiu no veículo Pálio após esse ter batido no veículo do recorrido.
5. Para o caso em questão, considerando se tratar de relação cível entre particulares que se encontram em posição de igualdade jurídica, aplica-se, quanto à distribuição do ônus da prova, a norma do art. 373 do CPC. Assim, ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos que constituem o seu direito e ao réu é atribuído o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.
6. Do narrado nos autos, corroborado com as fotos apresentadas junto à inicial (ID 14044439), revela-se situação conhecida como “engavetamento”, envolvendo os veículos das partes litigantes. Pelas fotos é possível concluir que houve uma sucessão de batidas causadas pelo veículo da recorrente, pois se o veículo intermediário – Pálio – tivesse batido na traseira do veículo do recorrido (FIAT ARGO) antes de sofrer a batida do veículo da recorrente, os danos na traseira do veículo do recorrido seriam maiores. Explico, a foto de ID 14044439, página 7, demonstra que a traseira do veículo do recorrido sofreu danificações, mas bem menos relevantes do que as avarias causadas na traseira do veículo intermediário (Pálio), conforme comprova a foto de ID 14044439, página 13. Assim, considerando o grau das danificações nas traseiras dos veículos envolvidos no evento, conclui-se que o primeiro choque (e, consequentemente, de maior impacto) foi a batida do veículo da recorrente (S10) no veículo intermediário (Pálio). Em consequência desse primeiro choque, o veículo intermediário colidiu com o veículo do recorrido, caracterizando o “engavetamento”.
7. Deste modo, deve ser aplicada a “teoria do corpo neutro”, que afasta a responsabilidade do condutor intermediário, cujo veículo é arremessado involuntariamente contra outro veículo em razão da colisão sofrida. Em tais situações, a responsabilidade é do motorista que ocasionou a primeira colisão no engavetamento, resultando nos impactos subsequentes.
8. Cabe ressaltar, ainda, que os depoimentos dos informantes VALDEMIR e LUCIANA são controversos e não são conclusivos. Ademais, as marcas de freada do veículo intermediário não necessariamente induzem à conclusão de que esse veículo foi o responsável pela primeira batida no veículo do recorrido. Cabe, ainda, frisar que, conforme é possível extrair da imagem de ID 14045212, o veículo Pálio está um pouco à frente de onde terminam as marcas da freada, o que induz à conclusão de que esse veículo foi arremessado adiante após ter freado.
9. Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos que extinguem o direito do autor, de modo que a sentença de origem não merece reparo.
10. Por fim, cabe ressaltar que a parte autora apresentou três orçamentos devendo prevalecer o de menor valor, conforme também já consignado na sentença.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.